Tribunal: TJMT
Processo: 1034967-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034967-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), NEY NERY SOUZA - CPF: 384.694.801-20 (AGRAVADO), JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA - CPF: 049.690.915-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Trabalho externo. Regime fechado. Princípios da humanidade e fraternidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que deferiu ao reeducando autorização para trabalho externo. O Ministério Público insurgiu-se contra a concessão do benefício, visando a revogação.

II. Questão em discussão

Aplicabilidade do trabalho externo ao reeducando em regime fechado, à luz dos princípios da humanidade e fraternidade.

III. Razões de decidir

1. A execução penal deve ser norteada pelos princípios da humanidade e da fraternidade, conforme dispõe o art. 1º da LEP, os quais visam proporcionar condições para a ressocialização e reintegração do condenado.

2. O Projeto Segunda Chance já demonstrou, concretamente, resultados exitosos na reinserção social de reeducandos, sendo adotado mediante criteriosa avaliação dos participantes.

3. O Tribunal de Justiça tem precedentes que admitem o trabalho externo para presos em regime fechado, quando há comprovação dos benefícios da medida e observância das condições de segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 1º, 28, 36, 37 e 122. Lei n.º 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AgExPe NU 1021397-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2022; AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2022; AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.7.2023;

AgExPe NU 1036977-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 21.2.2025.

Doutrina relevante citada
: NETTO, Almiro Velludo Salvador. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107/ 108; MACHADO, Clara. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1034967-37.2024.8.11.0000- COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

NEY NERY SOUZA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de execução penal (SEEU NU 2000865-76.2021.8.11.0064) que deferiu trabalho externo a NEY NERY SOUZA, em condenação por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 121, § 2º, IV, do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que a autorização de trabalho externo foi concedida sem o cumprimento do requisito subjetivo e na “
ausência de vigilância direta
”.

Pede provimento para
“revogar o benefício do trabalho externo concedido”
(ID

257239664 – fls.352/360).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 257239664 – fls. 366 373).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 257239664– fls. 385).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Reeducando condenado pela prática de crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003] – reprimenda a ser cumprida em regime inicialmente fechado – decisão autorizando o trabalho externo – irresignação ministerial – pretendida revogação do benefício - impossibilidade – reeducando que participa do Projeto Segunda Chance – situação excepcional - iniciativa séria e bem elaborada, onde os apenados não são selecionados aleatoriamente, mas por meio de uma minuciosa análise dos agentes prisionais e assistentes sociais – observância dos princípios da humanidade e fraternidade - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

269002280)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação a 15 (quinze) anos de reclusão por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV, do CP -

praticado em 28.7.2020,

cuja sentença condenatória transitou em julgado em 4.11.2021

(Ação Penal NU 1016498-70.2020.8.11.0003/ Comarca de Rondonópolis/MT).

Em 15.10.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado nestes termos:

“[...] desde o mês de abril de 2018 foi celebrado um termo de cooperação mútua entre o Município de Primavera do Leste - MT e a associação Projeto Segunda Chance visando o aproveitamento de mão de obra dos recuperandos do regime fechado e semiaberto desta comarca em diversas obras da Prefeitura, o qual vem obtendo enorme êxito em sua execução e os outros Promotores de Justiça que antecederam a presente nunca se opuseram a participação dos detentos. Trata-se de projeto bem sucedido, contando inclusive com reconhecimento do GMF-MT (Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário) (GMF-MT) e SESP/MT.

Outrossim, vale lembrar que os detentos indicados pelo Diretor da Unidade prisional laboram em obras no centro urbanos de Primavera do Leste, e ao deixarem a unidade prisional utilizam tornozeleira eletrônica a fim de que sejam fiscalizados, ressaltando-se que além disso, os agentes prisionais poderão fiscalizá-los sempre que necessário.

Posto isto, verifico que inobstante as alegações do Ministério Público, o deferimento do trabalho externo do reeducando é medida que se impõe, eis que o apenado cumpriu 1/6 da pena e o Parquet deixou de trazer aos autos qualquer indicativo de que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo.

Ademais, embora as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 tenha tornado obrigatória a realização de exame criminológico, tenho que a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, tendo em vista que se trata de alteração relacionada à execução penal, que possui natureza da norma penal, de modo que a incidência se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do reeducando.

No presente caso, verifica-se que a condenação em desfavor do reeducando é anterior à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

Assim, diante do art. 36 e ss. da LEP, defiro o pedido de trabalho externo do reeducando NEY NERY SOUZA, em conformidade com o contrato de número 060/2018, celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance – PROSEGHE, [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID

257239664- fls. 336/337)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu trabalho externo ao agravado JOSÉ AILTON DA SILVA, conforme termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste/MT e Associação Projeto Segunda Chance, cujo objetivo é a utilização de mão de obra dos reeducandos do regime fechado e semiaberto em diversas obras públicas.

O Projeto Segunda Chance, ao permitir os reeducandos trabalharem,
“contribui com a humanização da pena e, consequentemente, para a ressocialização e regeneração deles, quase sempre desajustados às normas sociais”
(TJMT, AgExPe NU 1021397-86.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2022).

Noutro giro, o reeducando necessita cumprir 1/6 (um sexto) da pena para poder prestar trabalho externo (art. 37), sendo possível apenas aos condenados em regime semiaberto obter autorização para visitar família sem vigilância direta (art. 122 da LEP).

Por se tratar de processo executivo de pena, devem prevalecer os princípios da humanidade e da fraternidade.

Com efeito, “
a execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1º da LEP)
” (Almiro Velludo Salvador Netto. Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108.).

Ademais, “
a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais
” (Clara Machado. O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65).

Aplicáveis julgados desta deste e. Tribunal:

“Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da
execução penal
, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade.”
(AgExPe NU 1011272-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha,

Primeira Câmara Criminal, 8.12.2022)

“Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da
execução penal
, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e
familiar
.”
(AgExPe NU 1013809-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.7.2023)

“Constitui novatio legis in pejus a vedação ao trabalho externo sem vigilância direta ao reeducando que cumpre pena pela prática de crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa, introduzida pela Lei n. 14.843/24 e não poderá retroagir para condenados por fatos anteriores à sua vigência.”
(AgExPe NU 1036977-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 21.2.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida, ao se considerar a preponderância dos princípios da humanidade/fraternidade e a harmônica integração social do reeducando (LEP, art. 1º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025